Tribunal: TJDFT
Processo: 0739162-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0739162-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO SOUSA MENDES AGRAVADOS: DENISE REIS VENCESLAU, M. D. F., M. D. F., M. D. F., P. R. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: DENISE REIS VENCESLAU Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Rogério Sousa Mendes Alves, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal atuando no seu múnus de Curadora Especial, em face de decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença penal condenatória transitada em julgado – proc. no 0700893-51.2023.8.07.0008 – , manejado em seu desfavor pelos agravados – M. D. F., M. D. F., M. D. F. e P. R. D. F., menores impúberes representados pela sua genitora e também agravada, Denise Reis Venceslau –, rejeitara a impugnação que apresentara. Salientara o julgado arrostado que o executado, ora agravante, fora condenado ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos, a título de reparação de danos causados, ensejando a aferição de que, em sendo a condenação fixada com base no salário mínimo, a atualização do valor exequendo estaria vinculada ao valor vigente na data do efetivo pagamento, como critério de correção monetária, não havendo que se falar, destarte, em excesso de execução. Outrossim, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do débito, com base no salário mínimo vigente na data do pagamento, e ordenara a lavratura do termo de penhora no imóvel de propriedade do agravante que apontara. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento do efeito suspensivo de forma a suspender os efeitos da decisão agravada até sua resolução definitiva, e, alfim, a reforma da decisão arrostada, com o acolhimento da impugnação, para ser determinada (i) a correção do montante exequendo, mediante arbitramento com base no valor do salário-mínimo vigente à época da prolação da sentença penal condenatória, observada a quantia expressamente fixada no próprio édito condenatório (R$ 12.120,00); e, (ii) a anulação da penhora do imóvel havida, porquanto realizada sem apreciação judicial da impugnação ao cumprimento de sentença subjacente. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, inicialmente, a ocorrência de excesso de execução, pois deveria ter sido tomado como base dos cálculos empreendidos o valor do salário mínimo vigorante na data em que a obrigação se tornara líquida, certa e exigível, consoante os valores expressos na sentença penal condenatória, que transitara em julgado em 23/11/2022, o que totalizaria R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais). Observara, ainda, que, ao contrário do alegado na decisão agravada, a aludida sentença penal condenatória não fixara a indenização respectiva com base em salário mínimo vigente à época do pagamento, mas sim na quantia indenizatória líquida, expressa e determinada de R$ 12.120,00, somente considerando o valor do salário-mínimo daquela época para fixar quantia total líquida a título de reparação de danos. Ressaltara, destarte, tratar-se de obrigação líquida, certa e exigível, sendo irrelevante o fato de os agravados optarem por ajuizar a execução de obrigação após a mudança do valor do salário-mínimo, o que não alteraria o valor da obrigação que já estava devidamente constituída no momento do trânsito em julgado da sentença, que deveria ser acrescido de correção monetária a partir do trânsito em julgado da referida sentença. Ponderara, ademais, não haver que se falar em incidência de honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, porquanto estaria litigando sob o pálio da gratuidade de justiça. Outrossim, afirmara a nulidade da penhora realizada sobre seu imóvel, porquanto deferida sem a devida apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual deveria sobrevir às diligências constritivas, configurando, assim, violação do contraditório e da ampla defesa, o que ensejaria a retomada à fase inicial do cumprimento de sentença. Nesse sentido, realçara que restam presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo e que a sua rejeição é passível de tornar inócuo eventual provimento do pedido reformatório. Intimado o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso por preclusão no que se refere à penhora[2], esse apresentara petição defendendo a inocorrência de preclusão e defendendo o conhecimento e provimento integral do agravo[3]. O instrumento se afigura correto e adequadamente instruído. É o relatório. Decido Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Rogerio Sousa Mendes, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal atuando no seu múnus de Curadora Especial, em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença penal condenatória transitada em julgado – proc. no 0700893-51.2023.8.07.0008 – , manejado em seu desfavor pelos agravados – M. D. F., M. D. F., M. D. F. e P. R. D. F., menores impúberes representados pela sua genitora e também agravada, Denise Reis Venceslau –, rejeitara a impugnação que apresentara. Salientara o julgado sob reexame que o executado, ora agravante, fora condenado ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos, a título de reparação de danos causados, ensejando a aferição de que, em sendo a condenação fixada com base no salário mínimo, a atualização do valor exequendo estaria vinculada ao valor vigente na data do efetivo pagamento, como critério de correção monetária, não havendo que se falar, destarte, em excesso de execução. Outrossim, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do débito, com base no salário mínimo vigente na data do pagamento, e ordenara a lavratura do termo de penhora do imóvel de propriedade do agravante que apontara. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento do efeito suspensivo de forma a suspender os efeitos da decisão agravada até sua resolução definitiva, e, alfim, a reforma da decisão arrostada, com o acolhimento da impugnação, para ser determinada (i) a correção do montante exequendo, mediante arbitramento com base no valor do salário-mínimo vigente à época da prolação da sentença penal condenatória, observada a quantia expressamente fixada no próprio édito condenatório (R$ 12.120,00); e, (ii) a anulação da penhora do imóvel, porquanto realizada sem apreciação judicial da impugnação ao cumprimento de sentença subjacente. Afere-se do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da efetiva existência de vinculação, na ilustrada sentença penal condenatória exequenda, da indenização por danos cominada ao agravante ao salário mínimo vigente à época do pagamento, ensejando a legitimidade da decisão que, rejeitando a impugnação havida, determinara a atualização do débito sob a ótica do salário mínimo ora vigente, assim como a lavratura do termo de penhora do imóvel de titularidade do agravante. Alinhadas essas premissas, inicialmente, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos, afere-se que a questão aduzida pelo agravante, pertinente à higidez da penhora realizada, encontra-se devidamente estofada, restando patente que a matéria não fora atingida pela preclusão apontada nos autos principais pelos agravados[4]. Com efeito, assim constara da decisão que embasara a alegação de preclusão manejada pelos agravados, verbis: “Defiro o pedido dos exequentes de penhora do imóvel situado na Quadra 02, Lote 06, Conjunto 02, Bloco A, Apartamento 0304, Paranoá Parque, Paranoá. Proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora. Preclusa esta decisão, proceda-se a avaliação do bem, expedindo-se as diligências necessárias. Fica a parte executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverão os exequentes providenciar a averbação mencionada no artigo 844 do CPC, comprovando-a nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se o credor hipotecário (CEF). Sem prejuízo, intimem-se os executados da penhora, por meio de seus advogados ou, se não houver constituído advogado, pessoalmente, por via postal. Intime-se o cônjuge do devedor, ELINETE ALVES DOS SANTOS, CPF 031.069.021-83, no endereço situado na situado na Quadra 02, Lote 06, Conjunto 02, Bloco A, Apartamento 0304, Paranoá Parque, Paranoá. (...)”[5] O decidido fora disponibilizado no DJE de 03/02/2025[6], o que, segundo o alegado, teria transcorrido sem a interposição de impugnação e/ou recurso. Contudo, observa-se que, a par da questão relativa à legitimidade da penhora não ter constado do chamamento do feito à ordem que derradeiramente realizara, o agravante solicitara o envio de expediente eletrônico próprio, com prazo em dobro, para a impugnação à penhora, uma vez que não houvera, no caso, a devida intimação em seu nome, mas apenas em nome dos agravados. Com efeito, alinhado o requerimento do agravante, o que se infere dos autos, notadamente, da aba expedientes do PJE de 1o grau, é que, efetivamente, o ora agravante, conquanto também seja assistido pela Defensoria Pública, não fora intimado da aludida decisão que deferira a penhora, não se quedando, portanto, preclusa para esse, a respectiva impugnação à penhora efetuada., devendo a omissão havida ser corrigida. Destarte, no caso concreto, o ora agravante, deveria ter sido intimado da penhora do seu imóvel, via Defensoria Pública, por meio de expediente eletrônico, com prazo em dobro para sua impugnação, o que não ocorrera, ensejando, quanto ao ponto, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo e, conseguintemente, a determinação da intimação do agravante. Há que ser acentuado que aludido vício não implica a desconstituição da penhora, mas simplesmente a asseguração de oportunidade para que o executado, via da Curadoria Especial, devidamente intimado, se manifeste sobre a constrição. Ora, conforme o ritual legal, a penhora, expirado o prazo para pagamento voluntário, pode ser ultimada, não estando condicionada à ausência de impugnação, pois poderá ser aviada após a expiração do aludido prazo quinzenal (CPC, arts. 523 e 525). Em suma, a ultimação da penhora não está condicionada à subsistência ou não de impugnação ou expiração do prazo correlato. Examinada essa questão, de outro lado, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em desfavor do agravante, afigura-se oportuno transcrever a parte dispositiva da sentença penal e do acórdão que resolveram a ação penal manejada em seu desfavor, precipuamente no pertinente à indenização fixada. A sentença emoldurara a resolução quanto à indenização assegurada aos agravados, a título de danos morais e materiais causados pelo ilícito penal praticado pelo agravante, sem prejuízo de eventual majoração em ambiente cível, nos seguintes termos, verbis[7]: “(...) Considerando o pedido expresso formulado pelo Ministério Público; a capacidade econômica do acusado, que, antes de ser preso, exercia a profissão de agente penitenciário no estado de Goiás, ganhando cerca de mil e oitocentos reais por mês, trabalhava com seu genitor em construção civil, ganhando em torno de um salário mínimo por mês, e, ainda, comercializava veículos usados; o fato de a vítima ser a única provedora familiar por ocasião de sua morte; e que a indenização representa, na seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse dos familiares da vítima, fixo o valor mínimo correspondente a 10 (dez) salários mínimos a título de reparação de danos causados pela infração, na proporção de 50 (cinquenta por cento) para a viúva e 12,5% (doze e meio por cento) para cada um dos 4 (quatro filhos), totalizando R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais), sem prejuízo da apuração na esfera cível dos danos materiais e morais efetivamente sofridos pelos desamparados, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP. Na forma do art. 1o da Resolução no 19 do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, c/c o art. 2o, parágrafo único da Lei Federal no 7.210/84 (LEP), expeça-se Cartas de Sentença Provisória. (...)” – grifo nosso. O acórdão que elucidara a controvérsia no grau recursal, a seu turno, dando parcial provimento ao apelo do ora agravante e, outrossim, ao recurso do Ministério Público, fixara o seguinte, verbis[8]: “(...) Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo para reduzir a pena privativa de liberdade e estabelecê-la em definitivo em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Além disso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para decretar a perda do cargo público de Agente Penitenciário do Estado de Goiás ocupado pelo réu. Mantidos os demais termos da sentença. Após o trânsito em julgado, oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, responsável pelos agentes penitenciários, comunicando da presente decisão. Comunique-se ao Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique Inelegibilidade - CNCIAI, conforme resolução n. 172/2013 do Conselho Nacional de Justiça e Portaria Conjunta n. 60/2013 deste Tribunal. (...)”– grifo nosso. A ementa que guarnecera o acórdão, por sua vez, fora assim lavrada, litteris: “APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSOS DO MPDFT E DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORAS DO CRIME MANTIDAS. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. FRAÇÃO DE 1/6 PARA DECOTE DA PENA EM DECORRÊNCIA DE ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo. Assim, conclui-se que os jurados não proferiram decisão contrária à prova dos autos ao rechaçar a tese da Defesa que vindicava o reconhecimento da legítima defesa e o afastamento das qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, não merecendo ser acolhido o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento. 2. Verifica-se das provas colacionadas aos autos, que o acusado se utilizou de arma de fogo contra a vítima que sequer portava qualquer objeto para poder se defender, sendo surpreendida pelos disparos de arma de fogo em sua direção, vindo a óbito. Por esta razão, mantém-se a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. 3. Em relação à qualificadora quanto ao meio cruel, constata-se das provas que o acusado não teve piedade da vítima pelo número de disparos efetuados em seu corpo, tendo disparo ainda mesmo após o ofendido encontrar-se caído ao chão, atingindo o seu rosto. 4. De acordo com a doutrina, as circunstâncias do crime são aquelas que não compõem o crime, porém influenciam em sua gravidade e se extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal devem ser valoradas em desfavor do sentenciado. A esse respeito, a jurisprudência tem adotado o entendimento de que o crime de homicídio praticado na presença de criança ou adolescente o torna mais reprovável, devendo essa circunstância ser considerada para exasperação da pena-base. 5. Nota-se que as consequências do delito são inerentes ao resultado em relação à vítima, sua família e a sociedade. No caso, as consequências da infração criminal extrapolam o tipo penal, pois as filhas menores da vítima ficaram sem o seu meio de subsistência, sendo inclusive uma delas pessoa com deficiência (Sindrome de Down). Sem falar que o fato de o crime ter sido executado em frente às crianças lhes causaram traumas profundos e abalos psicológicos, que fundamentam a sua valoração negativa. 6. Recomenda-se a aplicação da proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como por circunstância agravante ou atenuante, salvo fundamentação específica para a utilização de outra proporção. 7. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) tem caráter objetivo, não fazendo a lei referência a motivos ou circunstâncias que a determinaram. Trata-se de um direito público subjetivo do réu ter a pena reduzida quando confessa espontaneamente o envolvimento no crime. Permanecendo o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e mantida a proporcionalidade da fração de 1/6 (um sexto) incidente na fase anterior, a pena intermediária foi reduzida. 8. A perda do cargo é efeito da condenação nos casos expressos do artigo 92 e incisos do Código Penal, razão pela qual constitui pena acessória legalmente prevista e diz respeito à dosimetria da pena. No caso, verifica-se que o réu é agente penitenciário do Estado de Goiás e foi condenado à pena privativa de liberdade superior à 04 (quatro) anos, pelo cometimento do crime de homicídio triplamente qualificado, tipificado no art. 121, § 1o, e § 2o, incisos III e IV, c/c o art. 73, última parte, ambos do Código Penal. Portanto, por ser agente da segurança pública incumbido de zelar pela integridade física das pessoas, mas que, ao revés, matou uma pessoa e lesionou outra com emprego de arma de fogo, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima falecida, resta demonstra a incapacidade do sentenciado para o exercício da função de policial, e por força da disposição legal acima indicada, é imperiosa a decretação da perda do cargo público que atualmente ocupa. 9. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Acórdão 1631670, 0702274-26.2021.8.07.0021, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJe: 07/11/2022.)” Dos excertos trasladados deflui a certeza de que ao réu, ora agravante, fora cominado o pagamento de indenização no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, a título de reparação de danos causados pela infração penal que protagonizara (homicídio qualificado), na proporção de 50 (cinquenta por cento) para a viúva e 12,5% (doze e meio por cento) para cada um dos 4 (quatro filhos) da vítima, arbitrando-o em R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), sem prejuízo da apuração na esfera cível dos danos materiais e morais efetivamente sofridos pelos agravados. Deflagrada a fase executiva, fora confeccionada conta destinada à apuração dos valores atualizados, que alcançara, então, R$ 13.616,78 (treze mil e seiscentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos)[9], tendo sido determinada a intimação do agravante, para pagamento espontâneo, sob pena de multa (10%) e honorários advocatícios (10%)[10]. Transcorrido in albis o prazo para pagamento voluntário, fora a Defensoria Pública do DF nomeada Curadora Especial para atuação no feito em defesa do executado, intimado em unidade prisional[11], a qual apresentara impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, frente à inobservância do valor efetivamente fixado, e por negativa geral[12]. Ouvido, o Douto Ministério Público, ante a necessidade de cumprimento da obrigação, oficiara pela realização de pesquisa de bens e valores em nome do agravante nos sistemas disponíveis ao Juízo[13]. Diante da controvérsia estabelecida entre as partes, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentara novos cálculos, apontando como devido o valor de R$ 15.840,00 (quinze mil e oitocentos e quarenta reais)[14]. O ora agravante apresentara, então, nova manifestação, reprisando a alegação de que a condenação no valor líquido de R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), quando do trânsito em julgado da sentença penal, tornara-se certo e exigível, devendo incidir sobre tal, no caso, apenas correção monetária. Afirmara, ademais, que a atualização do valor com base no valor atual do salário mínimo ensejaria clara situação de enriquecimento sem causa[15]. Sobreviera, então, decisão que, sem análise da impugnação, deferira o pedido de constrição de valores do agravante depositados em instituição financeira, cujos valores constritados, por serem irrisórios, foram desbloqueados, sendo os agravados intimados a indicar bens passíveis de penhora[16]. Deferido e expedido ofício à CODHAB, fora informado que o agravante, como dependente de sua cônjuge – Elinete –, fora contemplado com imóvel situado à Quadra 02, Lote 06, Conjunto 02, Bloco A, Apartamento 0304, Paranoá Parque, Paranoá, Brasília-DF[17], cujo pedido de penhora fora deferido em 30/01/2025[18]. Nesse contexto, o ora agravante acorrera aos autos demandando: (i) o retorno dos autos à fase anterior ao cumprimento forçado da sentença, dada a ausência de decisão acerca da alegação de excesso do débito e da gratuidade de justiça requerida; (ii) o deferimento da impugnação manejada, com a correção do montante do débito, utilizando como base de cálculo o valor do salário-mínimo vigente à época do proferimento da sentença penal condenatória e fixado no próprio édito condenatório; (iii) a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de retificar os cálculos do débito, sem a incidência dos encargos referentes ao art. 523, § 1o, do CPC, em especial dos honorários advocatícios, já que está recolhido em estabelecimento prisional e é assistido pela Defensoria Pública; (iv) sua intimação acerca da respectiva decisão, por meio de expedição eletrônica à Curadoria Especial e com o prazo legal em dobro; e, subsidiariamente, caso a penhora do imóvel seja mantida, (v) pelo envio de expediente eletrônico próprio e com o devido prazo em dobro para impugnação à penhora, uma vez que não houve a devida intimação até o momento[19]. Já os agravados requereram que fosse reconhecida a preclusão da impugnação intempestiva apresentada e a remessa dos autos à contadoria judicial para que proceda à atualização do crédito, com a aplicação dos índices legais de correção monetária e juros, assim como a penhora da cota-parte pertencente ao executado relativa ao imóvel apontado[20]. Após a manifestação da Contadoria Judicial suscitando dúvida quanto à atualização dos valores da sentença penal que condenara o agravante ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos vigentes à época (R$1.212,00), especificamente se deveria utilizar apenas a correção monetária e juros de mora, ou se deveria atualizá-los com base no salário mínimo então vigente (R$1.518,00)[21], sobreviera a decisão ora agravada, verbis: “(...) Trata-se de impugnação na qual a Curadoria alega excesso de execução. Enfatiza que há excesso de cobrança em razão da utilização indevida do salário-mínimo vigente. Argumenta que a base de cálculo deve considerar o salário-mínimo vigente à época da condenação. Decido. Conforme se infere, o executado foi condenado ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos a título de reparação de danos causados (ID 150556472). O salário-mínimo é corrigido anualmente. Se a condenação foi fixada com base no salário mínimo, a atualização do valor exequendo está a ele vinculado como critério de correção monetária. Sendo assim, não há excesso de execução se o débito atualizado com base no salário mínimo vigente à época do pagamento. Assim, rejeito a impugnação apresentada pela Curadoria Especial. Remetam-se os autos ao contador para atualização do débito, no qual deverá considerado o salário-mímimo vigente na data do pagamento. Sem prejuízo e tendo em conta a quitação do imóvel, com a resolução a propriedade em favor do executado, cumpra-se a decisão de ID 224253174, mediante lavratura do termo de penhora do imóvel situado na Quadra 02, Lote 06, Conjunto 02, Bloco A, Apartamento 0304, Paranoá Parque, Paranoá. (...)”[22] – grifo nosso. Nesses termos, muito embora ressoe patente a ausência de precisão da sentença penal volvida a apontar o efetivo numerário a ser observado para fins de compensação por danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não se vislumbra, no caso, a efetiva utilização do salário mínimo como fator de atualização do valor da condenação, que, ao contrário do alegado, fora fixado no valor certo e líquido de R$12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais)[23]. O salário mínimo foi manejado como parâmetro para definição do quantum condenatório, que fora então liquidado, restando fixado em montante certo. Realizado esse registro, ressoa que, na espécie, o valor apontado na decisão objurgada e que restara homologado como devido pelo Juízo criminal contemplara unicamente o valor ali expresso de forma líquida e certa (R$ 12.120,00), descerrando que tal valor não seria alcançado pelas alterações futuras do salário mínimo. Além da impossibilidade de ser utilizado o salário mínimo como indexador, a condenação efetivamente não fora no sentido do pagamento de 10 (dez) salários mínimos. Conforme assinalado, o salário mínimo foi usado como parâmetro, mas a condenação restou definida em valor certo. A fiabilidade da assertiva pode ser facilmente aferida pelo exame da parte dispositiva da sentença, lançada nos seguintes termos: “fixo o valor mínimo correspondente a 10 (dez) salários mínimos a título de reparação de danos causados pela infração, na proporção de 50 (cinquenta por cento) para a viúva e 12,5% (doze e meio por cento) para cada um dos 4 (quatro filhos), totalizando R$ 12.120,00 (doze mil, cento e vinte reais)”(gn). Sob essa realidade, sobeja iniludível que a atualização do montante indenizatório ao qual fora condenado o agravante na seara criminal deve observar o valor fixado pela sentença condenatória (R$12.120,00). Conquanto os agravados tenham coligido aos autos tabela do débito a ser adimplido, o montante não reflete o valor consolidado, ocasionando a necessidade de se realizar a aferição dos importes que lhe seriam efetivamente devidos. Alinhados esses argumentos, afigurando-se a argumentação alinhada revestida de relevância e o direito invocado provido de sustentação material, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem que o presente recurso seja recebido, com o efeito suspensivo postulado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado, no tocante ao débito controvertido, até resolução definitiva do inconformismo quanto ao ponto. Forçoso reconhecer, portanto, que, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, o decisório é capaz de ensejar grave prejuízo material ao agravante, consubstanciado na forma de atualização dos valores da condenação que lhe fora imposta e em eventuais constrições. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo parcialmente os efeitos da decisão arrostada até a resolução do agravo pelo órgão colegiado, determinando, desde já, a intimação pessoal do agravante, na pessoa da Curadoria Especial, sobre a penhora efetuada, e, outrossim, para que seja confeccionada nova conta de liquidação, tomando-se como parâmetro o montante fixado pela sentença penal condenatória, título que aparelha o pedido executivo, o qual deverá ser atualizado monetariamente desde a mensuração e acrescido dos juros de mora na forma fixada, ressalvado que, quanto ao débito incontroverso, o executivo pode prosseguir. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Após, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que lhes é legalmente assegurado para esse desiderato. Expedida essa diligência, considerando que o cumprimento de sentença do qual emergira a decisão agravada encarta interesse de menores impúberes, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conforme exige o artigo 178, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 243461511, fls. 170/171 – do cumprimento de sentença. [2] - Despacho - ID 76318652, fl. 192. [3] - Petição - ID 77265650, fls. 194/195. [4] - ID 76220259 - Págs. 164/165, fls. 176/177. [5] - ID 76220259 - Págs. 13/14, fls. 151/152. [6] - Certidão – ID 224470562, fl. 142 – do cumprimento de sentença. [7] - Sentença – ID 150556472 - Pág. 5, fl. 50 – do cumprimento de sentença.. [8] - Acórdão – ID 150556474 - Pág. 19, fl. 70 – do cumprimento de sentença. [9] - Cálculos - ID 150556476, fl. 73 – do cumprimento de sentença. [10] - Decisão - ID 150768268, fls. 76/77 - do cumprimento de sentença. [11] - Certidão – ID 155151194, fl. 82; e, Decisão - ID 157516805, fl. 83 - do cumprimento de sentença. [12] - Impugnação – ID 157516805, fls. 84/86 - do cumprimento de sentença, [13] - Manifestação MP – ID 172465984, fl. 95 – do cumprimento de sentença. [14] - Cálculos – ID 179000784, fls. 100/101 - do cumprimento de sentença. [15] - Manifestação - ID 183123975, fl. 103 - do cumprimento de sentença. [16] - ID 184769638 e ID 190791717, fls. 105/106 - do cumprimento de sentença. [17] - Ofício – ID 213041263 a ID 213041267, fls. 126/132 - do cumprimento de sentença. [18] - Decisão – ID 224253174, fls. 139/140 - do cumprimento de sentença. [19] - ID 228432515, fls. 154/157 – do cumprimento de sentença. [20] - Petição – ID 237887888, fls. 164-165 – do cumprimento de sentença. [21] - Contadoria - ID 242365912, fl. 169 – do cumprimento de sentença. [22] - Decisão – ID 243461511, Fls. 170/171. [23] - Acórdão – ID 150556474 - Pág. 19, fl. 70 – do cumprimento de sentença.